Tribunal: STF
Processo: ARE 1599389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REQUISITO TEMPORAL NÃO IMPLEMENTADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LC-RS Nº 15.429/2019. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE IMPUGNAR ATO EMANADO DO PODER PÚBLICO VISANDO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 266 DO STF.
1. Para a concessão da segurança há que pairar certeza absoluta sobre a existência do chamado direito líquido e certo, bem assim que tenha risco iminente de violação por ato manifestamente ilegal ou eivado de abuso de poder que venha a ser praticado pela autoridade impetrada.
2. Na hipótese, a insurgência diz respeito especificamente ao teor do art. 28 da LC-RS nº 15.142/2018, com redação dada pela LC-RS nº 15.429/2019, que alterou o requisito temporal para concessão de aposentadoria voluntária, passando para 62 anos de idade.
3. Tendo a parte impetrante encaminhado pedido de aposentadoria com 55 anos de idade e o tempo mínimo de contribuição, quando já estava em vigor as novas regras de aposentação, LC-RS nº 15.429/2019, a qual foi publicada em 23DEZ19, não há se falar em direito líquido e certo.
4. Estando a decisão ampara em legislação específica sobre direito à aposentadoria do servido público estadual e pretendendo a impetrante impugnar ato emanado do Poder Público, visando, desse modo, o controle abstrato de constitucionalidade de ato normativo Estadual, nada deve ser modificado na sentença que denegou a ordem. Verbete da Súmula nº 266 do STF considerado.
APELAÇÃO IMPROVIDA."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso III,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente